Tribunal: TJSP
Processo: 1504156-46.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo toxicológico – presente o elemento ativo – substâncias apreendidas são drogas – maconha e crack.
TRÁFICO DE DROGAS – autoria – negativa do réu que não convence – policiais que relatam a abordagem e o encontro dos entorpecentes – validade – ausente qualquer prova de falsidade no quanto

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo toxicológico – presente o elemento ativo – substâncias apreendidas são drogas – maconha e crack.
TRÁFICO DE DROGAS – autoria – negativa do réu que não convence – policiais que relatam a abordagem e o encontro dos entorpecentes – validade – ausente qualquer prova de falsidade no quanto alega.
DESTINAÇÃO A TERCEIROS – quantidade e variedade, incomuns com a figura de usuário; forma de acondicionamento, própria para a venda a varejo; apreensão de dinheiro; falta de condições econômicas para possuir os entorpecentes para consumo próprio.
DOSIMETRIA – primeira fase – maus antecedentes – natureza da droga apreendida – exasperação em 1/3 – mantença – segunda fase – reincidência – aumento em 1/6 – terceira fase – ausentes causas de aumento ou diminuição – inviável aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 – reincidência.
REGIME – fechado – quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos – natureza da droga apreendida – reincidência e maus antecedentes – único regime capaz de afastá-lo da reiteração delitiva.
SUBSTITUIÇÃO E SURSIS – não cabimento – quantum da pena e reincidência – NEGADO PROVIMENTO.